Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0746259-60.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN AGRAVADO: JOSEFA COSTA DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, em desfavor de JOSEFA COSTA DE LIMA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 166844287, proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0700256-47.2021.8.07.0016, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,21 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator